Tribunal: TJES
Processo: 0005692-07.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005692-07.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005692-07.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005692-07.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 04 de setembro de 2016, na Rua Augusto Ferreira Lamego, no Bairro Guanabara, nesta Comarca, o denunciado, acima qualificado, portava um revólver, calibre .32, marca Taurus, municiado corn seis munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que, durante patrulhamento, foram avistados pela guarnição três indivíduos em atitude suspeita, que ao avistarem a viatura tentaram se evadir, iniciando-se uma perseguição a pé. Durante a perseguição, a policia avistou o momento em que o denunciado lançou um objeto para cima de um telhado. Consta que o denunciado foi alcançado pela guarnição e questionado sobre o objeto que havia dispensado sobre o telhado. Após buscas no local, a policia conseguiu apreender a arma de fogo acima mencionada. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Busca a defesa, a absolvição por ausência de provas.

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 08/10, auto de apreensão de fls. 14, boletim de ocorrência de fls. 19/22 e laudo de exame de arma de fogo de fls. 42/45.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

que no dia de hoje em patrulhamento no bairro Guanabara na rua Augusto Ferreira Larnego por volta de 00:30 avistamos 3 indivíduos; que esses indivíduos ao avistar a nossa guarnição, um se evadiu para uma rua adjacente; que prosseguimos ate a rua que o mesmo teria evadido, no momento em que curvamos para entrar na rua avistamos o individuo entrando em um beco, fizemos o desembarque da viatura prosseguimos a pé atrás do individuo, fizemos varias buscas, no momento que fomos atrás de urna casa, um individuo de camisa rosa arremessou um objeto para cima de um telhado de uma residência, com este individuo teria urna menor de idade; que fizemos a busca pessoal dos indivíduos e nada de ilícito foi encontrado, perguntamos para o individuo de camisa rosa o que teria arremessado, ele negou que teria arremessado qualquer objeto; que seguimos a direção para onde a objeto teria sido arremessado, foi encontrado em cima do telhado de um residência, um revolver da marca Taurus calibre .32 com seis munições intactas; que após encontrar o revolver, demos voz de prisão para o individuo; que o mesmo resistiu a prisão sendo necessário uso da força; que após a apreensão conduzimos os indivíduos sem lesões corporais para delegacia de policia para que a autoridade competente tome as devidas providencias; que o individuo foi identificado como Diego dos Santos, e que o mesmo é apontado como o responsável pelo movimento do trafico do bairro Guanabara e que já cumpriu 4 anos de reclusão por crime de tráfico. (Depoimento do Policial Militar Walace Belinassi, na esfera policial).

O policial Militar Walace Belinassi, ao prestar depoimento em juízo, confirmou na íntegra o depoimento prestado na esfera policial.

A testemunha Ana Carolina Castro, que estava junto com o réu na data dos fatos, afirmou que Diego portava arma de fogo.

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos, que o acusado estava portando arma de fogo de uso permitido, estando sua conduta, portanto, devidamente amoldada ao tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.